Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-92.2022.8.11.0044
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002186-92.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONES DA CONCEICAO ALVES - CPF: 043.857.193-22 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
COBERTURAS DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) E DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD).

ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

LAUDO PERICIAL JUDICIAL ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO E SOB O CONTRADITÓRIO.

CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE INVALIDEZ FUNCIONAL OU LABORAL.

INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL.

PROVA TÉCNICA VÁLIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação contra sentença
que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e danos morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
:

(i) cerceamento de defesa; e

(
ii
)
o

direito à indenização por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simples discordância da parte com as conclusões periciais não enseja a anulação do laudo, sendo indispensável
a
demonstração de erro técnico ou contradição insanável, o que não
se verificou no caso concreto.

4. O laudo pericial
concluiu que o autor não apresenta incapacidade funcional ou laboral, tampouco se enquadra nas coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

5. Documentos médicos particulares não prevalecem sobre a perícia judicial, quando
esta
se mostra clara, coerente e conclusiva
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A mera discordância do resultado da perícia judicial não autoriza sua anulação nem a realização de nova perícia, ausente prova de vício técnico relevante.

2
.
Para a cobertura securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença é indispensável a comprovação de perda da ex
istência independente. 3.
A cobertura por Invalidez Permanente por Acidente exige a demonstração de perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial
. 4.
A prova pericial judicial, produzida de forma clara, coerente e sob o contraditório, prevalece sobre documentos médicos unilaterais
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
371, 473 e 873
; CC,
arts
. 757 e 760; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1008152-66.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24/05/2025; TJ-MT, 1048999-60.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/12/2022; TJ-MT, N.U 1002004-09.2022.8.11.0044, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interpost
o
por
Diones
da Conceição Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de Icatu Seguros S/A, Mapfre Vida
S/A
e Bradesco Vida e Previdência S.A.

Na origem,
o autor alega que foi funcionário das empresas
Marfrig
Global
Foods
e Minerva
Foods
, onde exercia atividades laborais que lhe causaram doença ocupacional, equiparada a acidente de trabalho, resultando em sua invalidez permanente. Pleiteou a condenação das seguradoras, com as quais sua empregadora mantinha contrato de seguro de vida em grupo, ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, além de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, que incluiu a nomeação inicial da perita Dra. Michele, o autor peticionou requerendo a sua destituição, alegando demora excessiva, além de questionar a especialidade da profissional para o caso. Acolhendo o pedido, o juízo destituiu a perita e nomeou em substituição o Dr. Samuel. Apresentado o laudo pericial, o autor o impugnou.

A sentença rejeitou a impugnação e homologou o laudo, julgando improcedentes os pedidos
por entender não comprovado o fato constitutivo do direito do autor, qual
seja
a invalidez permanente coberta pelo seguro.

Nas razões recursais,
o apelante sustenta a nulidade do laudo pericial e da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a perícia foi inadequada e contraditória.
Afirma que o perito
concluiu pela ausência de incapacidade, desconsiderando as limitações funcionais para a atividade habitual do autor. Subsidiariamente, defende que o conjunto probatório documental é suficiente para comprovar a incapacidade parcial e permanente, e que o juízo não está
subordinado
ao laudo pericial.

Reitera a tese da equiparação da doença ocupacional a acidente de trabalho para fins securitários e a abusividade das cláusulas contratuais.
Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos ou, subsidiariamente, sua anulação para realização de nova perícia por especialista em medicina do trabalho ou ortopedia.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se
à alegação de nulidade da perícia judicial, em razão de supostas contradições, e a discussão sobre a existência de invalidez decorrente de doença ocupacional que enseje o pagamento da indenização securitária.

Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade do laudo pericial e de cerceamento de defesa. O laudo pericial judicial, produzida em juízo, foi realizado por profissional habilitado, que respondeu de forma fundamentada aos quesitos apresentados pelas partes. O perito foi conclusivo ao atestar que o apelante
não
apresenta incapacidade que se enquadre nas coberturas securitárias, destacando que o quadro clínico é leve, reversível com tratamento e não impede o exercício de atividades habituais.

Concluiu, ainda, que
“
o periciado não apresenta incapacidade funcional ou laboral

no momento da perícia, tampouco preenche os critérios para recebimento de

benefício securitário por invalidez ou acidente pessoal nos moldes exigidos pelas

normas técnicas e legais vigentes.
”
(ID 318845966).

A simples discordância em relação às conclusões do laudo pericial não é suficiente para justificar sua anulação ou a realização de nova perícia, sendo necessário que se comprove a existência de deficiência técnica relevante ou contradição insanável, o que não se observa no caso em análise.

Nesse sentido:

“[...]
A realização de nova avaliação judicial somente é admissível mediante demonstração fundamentada de erro, dolo, alteração do valor do bem ou fundada dúvida do juiz, nos termos do art. 873 do CPC.

A mera discordância da parte com o resultado da perícia judicial não justifica sua renovação.
[...]
(N.U 1008152-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)
.”

“[...] A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia. (TJ-MT 10489996020208110041 MT, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).”

Ademais, a apresentação de documentos médicos particulares não tem o condão de substituir a prova pericial produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo quando
esta
se mostra clara, coerente e conclusiva ao afa
star a existência de invalidez.

Para ilustrar:

“[...] O laudo judicial elaborado com clareza, coerência e fundamentação prevalece sobre documentos unilaterais e justifica a negativa da cobertura securitária. [...] (N.U 1000863-52.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025,
Publicado
no DJE 12/07/2025).”

Quanto ao direito à indenização securitária, verifica-se, pela análise da apólice, que estão previstas as seguintes coberturas: Auxílio Cesta Básica, Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, Doenças Congênitas de Filhos, Indenização Especial por Morte Acidental, Morte Natural ou Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente.

No presente caso, o autor fundamenta seu pedido em suposta invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, buscando enquadrá-la nas coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). Entretanto, ambas são inaplicáveis à situação, uma vez que o
laudo pericial judicial afastou,
de forma expressa e fundamentada, a ocorrência de incapacidade funcional ou laboral que se amolde às coberturas securitárias contratadas.

Trecho da conclusão do laudo
(ID 318845966 –
Pág. 14):

“
Dessa forma, não se verifica incapacidade laboral atual, tampouco Invalidez Funcional

Permanente Total (IFPD) ou Invalidez Permanente por Acidente/Doença. O quadro

clínico é reversível e não inviabiliza o retorno às atividades laborativas habituais,

inclusive aquelas que envolvam
movimentos repetitivos ou esforço físico moderado,

desde que dentro de limites seguros.
"

Dessa forma, restou comprovado pela prova técnica que o apelante não se encontra incapacitado para o trabalho, nem perdeu sua autonomia funcional. Logo, não se materializou o risco coberto pelo contrato de seguro em nenhuma de suas modalidades.

Nesse contexto:

“[...]
A perícia judicial concluiu pela inexistência de invalidez funcional permanente total por doença, ao constatar a compatibilidade do quadro clínico com a atividade laboral habitual do autor e ausência de impedimento para a vida independente, requisito exigido pela Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17. Também foi afastada a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), nos termos do art. 70 da Circular SUSEP nº 667/2022, pois o laudo atestou ausência de perda, redução ou impotência funcional definitiva de membro ou órgão em razão do acidente alegado. Laudos médicos particulares e documentos administrativos não têm força para invalidar a perícia judicial, produzida sob o contraditório e por perita nomeada pelo juízo. Não foram identificados vícios técnicos ou contradiçõe
s que justificassem novo exame.
(N.U 1002004-09.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2025,
Publicado
no DJE 15/08/2025)
.”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da
causa
nos termos do artigo 85, §11, do
CPC, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025